Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Recurso especial, em regra, não possui efeito suspensivo, salvo determinação expressa do tribunal superior, nos termos dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do CPC.
2. A pendência de julgamento de agravo em Recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça não impede o cumprimento da sentença, especialmente em observância aos princípios da celeridade e efetividade processual.
3. Tendo sido determinada a penhora mensal de 10% das remunerações líquidas do executado, com decisão confirmada em agravo anterior, não há justificativa para suspender o processo até o julgamento de Recurso especial, considerando a inexistência de ordem de suspensão emitida pela instância superior.
4. Recurso conhecido e provido.